Tribunal: TJMT
Processo: 0001711-28.2017.8.11.0013
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001711-28.2017.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[TIAGO DA SILVA SOUSA - CPF: 703.669.231-61 (APELANTE), Marcus Edesius Luchesi (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MAXSUEL AGUIARES RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO IGOR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 062.659.231-37 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL SANTOS CORON - CPF: 052.881.311-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO SOUZA SILVA - CPF: 049.255.071-92 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO SOUZA SILVA - CPF: 049.255.071-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCUS EDESIUS LUCHESI (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DELITOS TIPIFICADOS NO ART. 157, §2°, INCISOS I, II, IV E V, NA FORMA DO ARTIGO 70, CAPUT, DO CP, ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.3431200, E ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, NA FORMA DO ART. 69 DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRIMEIRO APELANTE
– PRETENSÃO –

ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA – PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DE VÍTIMA E TESTEMUNHAS FIRMES E COERENTES PARA A REALIDADE FÁTICA E CODELINQUÊNCIA –
RECURSO DESPROVIDO
–
SEGUNDO APELANTE
–

PRETENSÃO – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS –

READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – AFASTAMENTO DO REPOUSO NOTURNO – POSSIBILIDADE – AFASTADA A VALORAÇÃO NEGATIVA DO REPOUSO NOTURNO –
QUANTUM
REDIMENSIONADO –

TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA – AFASTAR AS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NO ART. 157 DO CP – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INCABÍVEL – JUIZ SENTENCIANTE APLICOU O
QUANTUM
MENOR QUE O DETERMINADO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
–
REANÁLISE DE OFÍCIO DA DOSIMETRIA DO CORRÉU

– READEQUAÇÃO DA PENA APLICADA.

Incabível acolher o pleito de absolvição, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do delito praticado.

A Defesa em nada insurgiu quanto as penas aplicadas ao primeiro apelante, todavia entendo oportuno a reanálise de ofício da dosimetria, visto que os apelantes detêm condições processuais idênticas, sendo ao final readequada a pena aplicada.

Faltando fundamentação idônea, em clara afronta ao artigo 93, IX, da Carta Magna, de rigor o afastamento da primeira fase da dosimetria da pena a circunstância judicial valorada negativamente.

Concernente aos aumentos de pena previstos no art. 157, do Código Penal, cumpre ressaltar que o juiz sentenciante reconheceu os aumentos, todavia, os aplicou o
quantum
menor do que o determinado, não havendo que se falar em afastamento da causa de aumento, tampouco em
bis in idem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal nº 0001711-28.2017.8.11.00013 (código 135557),
originária da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, na qual condenou
Bruno Souza Silva
, pela prática dos crimes descritos nos art.
157, §2°, incisos I, II, IV e V, do Código Penal, na forma do artigo 70, caput, artigo 33, caput, da Lei n.º 11.3431200, e artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, na forma do artigo 69 do mesmo Códex,

ao cumprimento da pena-base de 14 (quatorze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado, e ao pagamento de 586 (quinhentos e oitenta e seis) dias-multa, e condenou
Tiago da Silva Souza,
pela prática dos crimes descritos nos art.
157, §2°, incisos I, II, IV e V, do Código Penal, na forma do artigo 70, caput, artigo 33, caput, da Lei n.º 11.3431200, e artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, na forma do artigo 69 do mesmo Códex,

ao cumprimento da pena-base de 15 (quinze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado, e ao pagamento de 686 (seiscentos e oitenta e seis) dias-multa.

Inconformado, o apelante
Bruno Souza Silva
, através da Defensoria Pública, interpôs recurso de apelação (Id. 20153983/20153984). Em suas razões, pleiteia-se a absolvição do acusado, ante a tese de ausência probatória para condenação.

O Ministério Público, em sede de contrarrazões, pugna pelo improvimento do recurso de apelação interposto por
Bruno Souza Silva,
para que seja mantida incólume a sentença proferida. (Id. 20154487/20154488/20154489/20154490/20154491/20154492)

O apelante
Tiago da Silva Souza,
inconformado, através da Defensoria Pública, interpôs recurso de apelação (Id, 20154496/20154497). Em suas razões, requer seja readequada a pena aplicada de modo a afastar a majorante do repouso noturno, por não haver fundamentação concreta e por ofender a Súmula 442 do STJ, bem como, seja afastada a análise da privação de liberdade das vítimas, tendo em vista que é causa de aumento de pena prevista no art.
157, §2°, V, do CP, e tal ato implica em
bis in idem
.

Pleiteia ainda, que seja afastada o reconhecimento do aumento de pena prevista no art. 157, §2°, V, do CP, por não ocorrer a privação de liberdade por tempo superior ao necessário para o cometimento do crime, do mesmo modo que, seja afastada o aumento realizado na terceira fase da dosimetria com base exclusiva no número de majorantes presentes, o que ofende a Súmula 443 do STJ.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público,
pugna pelo improvimento do recurso de apelação interposto por
Tiago da Silva Souza,
para que seja mantida incólume a sentença proferida. (Id. 20153015/20153016).

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pelo eminente Procurador de Justiça, Roosevelt Pereira Cursine, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, sob a seguinte fundamentação (Id. 26060519):

“Sumário: Acusados condenados à pena privativa de liberdade, por infração ao artigo 157, §2°, incisos I, II, IV e V, do Código Penal, na forma do artigo 70, caput, artigo 33, caput, da Lei n.º 11.3431200, e artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, na forma do artigo 69 do mesmo Códex – Inconformismo defensivo – (1) Recurso da Defesa de Bruno Souza Silva: Busca a absolvição do réu por entender insuficiente o acervo probatório para a condenação – Alegações improcedentes – Materialidade e autoria comprovadas exaustivamente nos autos – Presumem-se idôneas as declarações feitas por policiais, bem como possuem forte valor probante, para o amparo de um decreto condenatório – Provas suficientes para comprovar que os acusados possuíam vínculo associativo – Condenação que se impõe – Sentença que não merece reformas – Pelo desprovimento do apelo – (2) Recurso da Defesa de Tiago da Silva Souza: Requer a fixação da pena-base no mínimo legal, em relação ao crime de roubo, por entender que foi exasperada de modo inidôneo – Busca a extirpação da majorante referente à restrição da liberdade das vítimas – Por fim, pleiteia por reparos no quantum atinente às majorantes próprias do delito de roubo, na terceira etapa dosimétrica – Improcedência – A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais – Causa de aumento de pena corretamente aplicada e fundamentada – Quantum escorreitamente estipulado na terceira etapa da dosimetria da pena, posto que as peculiaridades do fato são não próprias do tipo de roubo majorado – Pelo desprovimento do apelo.”

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal nº 0001711-28.2017.8.11.00013 (código 135557),
originária da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, onde
Bruno Souza Silva
, foi condenado pela prática dos crimes descritos nos art.
157, §2°, I, II, IV e V, na forma do 70, “caput” ambos do Código Penal, 33, “caput”, da Lei n.º 11.3431200, e 288, parágrafo único, combinado com 69 ambos da Lei Material Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 14 (quatorze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicial fechado, e ao pagamento de 586 (quinhentos e oitenta e seis) dias-multa, e condenou
Tiago da Silva Souza,
pela prática dos crimes descritos nos art. 157, §2°, I, II, IV e V, na forma do 70, “caput” ambos do Código Penal, 33, “caput”, da Lei n.º 11.3431200, e 288, parágrafo único, combinado com 69 ambos da Lei Material Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 15 (quinze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicial fechado, e ao pagamento de 686 (seiscentos e oitenta e seis) dias-multa.

Emerge dos autos:

“(...)
no início de fevereiro de 2017, em Pontes e Lacerda/MT,
Tiago da Silva Souza
, Rafael dos Santos Coron,
Bruno Souza Silva
, Maxsuel Aguiares Rodrigues e Renato Igor Pereira dos Santos associaram-se entre si, com o fito de praticar crimes nesta localidade, utilizando, para tanto, de armas de fogo. Sendo assim, infere-se que os criminosos praticavam delitos patrimoniais diversos, especialmente com a subtração de veículos. Ademais, trocavam os automóveis por entorpecentes, perfazendo o tráfico de droga nesta região.

Sendo assim, em 12 de fevereiro de 2017, na Avenida Bahia, n.° 2011, Bairro Jardim Boa Vista, Pontes e Lacerda|MT, Tiago da Silva Souza, Rafael dos Santos Coron, Bruno Souza Silva, Maxsuel Aguiares Rodrigues e Renato Igor Pereira dos Santos, aproximaram-se das vítimas Marcus Edesiues Luchesi e Lorena Marchioreto Matsuda, e utilizando-se de armas de fogo, anunciaram um assalto.

Ato continuo, os assaltantes ordenaram que as vítimas adentrassem no banco traseiro da camionete Chevrolet S10 LTZ FD2, placa QBK-4587, momento em que eles também ingressaram no veículo e um deles tomou o assento do motorista. Nessa senda, as vítimas foram mantidas no banco de trás por certo tempo, sob o domínio e vigilância dos agentes delitivos, restringindo-lhes a liberdade, enquanto trafegavam pela Br 174. A0 chegarem a um local ermo, próximo ao Motel Palazzio, os assaltantes exigiram que as vítimas descessem do automóvel, ao passo que parte dos assaltantes evadiu-se do local, tomando rumo a Bolívia e outros dois permaneceram com as vítimas. Por conseguinte, um veículo retornou ao logradouro, momento em que um dos denunciados desceu e permaneceu no local, momento em que passaram a manter as vítimas dominadas por cerca de 02 (duas) horas, restringindo-lhes a liberdade, sob a mira de armas de fogo.

Passadas as horas, os assaltantes evadiram-se do local, exigindo que as vítimas esperassem cerca de sessenta minutos para partir, porquanto aqueles tencionavam a impunidade. Uma vez Iibertas e após o prazo estipulado, os ofendidos entraram em contato com seus familiares e acionaram a Polícia.

Sendo assim, infere-se que, no dia 23 de Fevereiro de 2017, Rafael dos Santos Coron e Bruno Souza Silva dirigiram-se a outro local, cujo exato ponto é desconhecido, logradouro em adquiriram uma quantidade de substancias entorpecentes, que foram trocadas pelo referido automóvel.

Destarte, ainda no dia 23 de Fevereiro de 2017, em continuidade as investigações do crime patrimonial narrado, uma equipe policial recebeu informações de que os agentes criminosos encontravam-se em um terreno baldio próximo a residência de Maxsuel Aguiares Rodrigues.

Diante disso, a equipe policial dirigiu-se ao endereço, ocasião em que se deparou com os denunciados. Ocorre que, ao notarem a presença dos policiais, os suspeitos evadiram-se do local, momento em que os agentes da lei lograram êxito em efetuar somente a prisão de Maxsuel Aguiares Rodrigues.

Doravante, os policiais obtiveram informações de que o veículo subtraído durante a pratica criminosa havia sido trocado por entorpecente na Bolívia e que parte da droga encontrava-se na residência de Bruno Souza Silva. Com este conhecimento, os policiais dirigiram-se ao endereço, onde foi realizada busca domiciliar e encontrada 01 (uma) porção de maconha e 01 (uma) porção de cocaína.

No dia seguinte, em continuidade as investigações, a equipe policial abordou Renato Igor Pereira dos Santos, ocasião em que o mesmo indicou aos policiais o ponto em que a substancia entorpecente havia sido dispensada pelos denunciados na noite anterior. Diante disso, os investigadores dirigiram-se a localidade, quando encontraram 04 (quatro) tabletes de cocaína, anteriormente sob a posse dos increpados. Nessa senda, a equipe policial também abordou Rafael dos Santos Coron.

No dia 25 de fevereiro a equipe policial recebeu informações de que Tiago da Silva Souza encontrava-se em uma residência localizada na Vila Iguaçu, ocasião em que se dirigiu ao Iogradouro. Na ocasião, ao notar a presença da polícia, Tiago tentou empreender fuga, contudo, os investigadores realizaram um disparo de munição menos letal, logrando êxito em aborda-lo e realizar sua prisão.

Diante disso, constatou a Policia Civil que os denunciados
Tiago da Silva Souza
, Rafael dos Santos Coron,
Bruno Souza Silva
, Maxsuel Aguiares Rodrigues e Renato Igor Pereira dos Santos estavam associados entre si, pois vendiam, forneciam e entregavam drogas a terceiras pessoas (conforme Termo de Apreensão a fls. 56 e Laudo Pericial a fls. 22/25), além da páatica de crime patrimonial grave.

Vale destacar que, no momento da prisão do denunciado Tiago da Silva Souza, foi possível constatar que o mesmo apresentava escoriações compatíveis com as causadas por arames e galhos, sendo que empreendeu fuga pela mata na noite de 24 de fevereiro de 2017 (Laudo de Exame de Corpo de Delito a f|s.61/62/IP). (...).”

Nas suas razões recursas o apelante
Bruno Souza Silva,
pleiteia-se a absolvição do acusado, ante a tese de ausência probatória para condenação.

O apelante
Tiago da Silva Souza,
em suas razões requer seja readequada a pena aplicada de modo a afastar a majorante do repouso noturno, por não haver fundamentação concreta e por ofender a Súmula 442 do STJ, bem como, seja afastada a análise da privação de liberdade das vítimas, tendo em vista que é causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2°, V, do CP, e tal ato implica em
bis in idem
.

Pleiteia ainda, que seja afastada o reconhecimento do aumento de pena prevista no art. 157, §2°, V, do CP, por não ocorrer a privação de liberdade por tempo superior ao necessário para o cometimento do crime, do mesmo modo que, seja afastada o aumento realizado na terceira fase da dosimetria com base exclusiva no número de majorantes presentes, o que ofende a Súmula 443 do STJ.

I – APELANTE BRUNO SOUZA SILVA

DA AUSÊNCIA PROBATÓRIA

Em análise aos autos, a verifica-se que a materialidade delitiva está comprovada pelo inquérito policial (Id. 20147480), boletins de ocorrência (Id. 20147481/20147977), termos de declarações (Id. 20147482/20147484), documentos de identificação (20147483/20147485), termos de reconhecimento fotográfico de pessoas (Id. 20147486/20147491), relatório policial (Id. 20147487), termo de declaração do acusado Rafael dos Santos Coron (Id. 20147489), termos de qualificação (20147492/20147494/20147496/20147950/20147963/20147967/20147969/20147972/20147985), laudo pericial (Id. 20147989), auto de prisão (Id. 20148000/20148011).

No que concerne a autoria delitiva, essa ressai induvidosa em análise do conjunto probatório acostados aos autos, em especial pelos depoimentos das vítimas, bem como dos policiais que participaram da operação.

O apelante em seu depoimento na fase inquisitiva, requereu seu direito de ficar calado, informando que só iria falar em juízo. Contudo, em juízo o apelante negou a autoria delitiva, aduzindo que não conhecia os envolvidos e afirmando que os conheceu no CISC, informou ainda que a única droga que foi apreendida com ele, era de sua propriedade por ser usuário de entorpecente.

A vítima Lorena Marchioreto Matsuda, em sua declaração judicial, narrou como ocorreu a prática delitiva do crime de roubo, vejamos:

“(...) nesse dia mencionado ai eu estava em frente da minha casa saindo do carro com meu namorado, que era um S10 branca e quando a gente já estava fora do carro, na calçada, eu ia abrir o portão de casa e apareceu acho que era quatro bandidos abordando a gente com armas e eu acho que eram três que tinham armas (...); ai eles levaram a gente era tipo a entrada de uma fazenda próximo a cidade (...); ai eles deixaram um com a gente e foram buscar mais um cara que conhecia o caminho, que eles falavam assim “ah, a gente precisa buscar o cara que conhece o caminho” (...); ai depois eles voltaram e deixaram mais dois caras com a gente e nisso a gente ficou um tempo lá, tipo horas eu acho (...); ai a gente ficou um tempo lá, e ai os três caras foram embora e falaram “vocês vão ficar mais ou menos uma hora ai e se vocês saírem antes a gente vai achar vocês e vai matar vocês” e eles ficavam apontando as armas pra gente, ai a gente ficou lá um tempo e depois saiu (...); Pergunta da Juíza: quantas armas a Senhora viu? Eu vi duas e tipo eu acho que o cara da frente estava armado, mas ele ficava com a mão pra baixo, então não tenho certeza, mas eu acho que é três armas (...); Pergunta do Promotor de Justiça: xingamentos? Sim (...); Pergunta do Promotor de Justiça: Mas que tipo de xingamentos? Tipo “vai logo seu filho da puta”, “se vocês não irem logo vou matar vocês, vou achar sua família” (...); Pergunta do Promotor de Justiça: quanto tempo mais ou menos vocês ficaram sob o poder deles? Eu acredito que uma hora e meia, duas horas (...); Pergunta do Promotor de Justiça: esse local que vocês foram levados é distante do local onde eles abordaram? É na saída da cidade (...); Pergunta do Promotor de Justiça: é no mato, mata fechada? Sim (...); Pergunta do Promotor de Justiça: você sabe quantificar mais ou menos esse prejuízo? acho que foi tipo uns oitocentos reais mais ou menos...(...) (Id.26060519)”

Corroborando com o depoimento acima, a vítima Marcus Edesius Luchesi, namorado de Lorena Marchioreto Matsuda, em juízo alegou:

“(...) eu fui deixar minha namorada na casa dela, ai na hora que a gente encostou assim, que eu parei a caminhonete ai passou dois caras, antes deu parar assim certo, passou dois caras e continuou indo, ai a gente desceu, na hora que eu pisei na calçada, que eu tranquei a caminhonete veio um me abordando com a arma na mão já, tirou minha corrente, que eu tava de corrente e mandou eu e ela entrar e nisso estava vindo os outros que estavam lá na outra quadra, mandou a gente entrar na caminhonete, entrou eu e ela junto no banco de trás, dois atrás, dois na frente e pegaram a rua de cima da rodoviária e foram embora, ai depois do Palázio Motel, passamos uma entradinha, terminando a subida assim na esquerda ele parou a caminhonete, a gente entrou no meio do mato e ficamos embaixo de uma árvore, ai ficou dois com a gente no cativeiro e o resto saiu (...); Pergunta da Juíza: fez o reconhecimento delas posteriormente? Fiz (...); Pergunta da Juíza: o Senhor reconheceu com segurança? Sim (...); Pergunta do Promotor de Justiça: era no período noturno quando eles assaltaram vocês? Sim, às dez da noite (...); Pergunta do Promotor de Justiça: já estava escuro então? Já (...); Pergunta do Promotor de Justiça: o Senhor se recorda nesse momento da abordagem quantos foram? Quatro (...); Pergunta do Promotor de Justiça: nesse momento da abordagem todos estavam armados? Eu acredito que três estavam (...); Pergunta do Promotor de Justiça: algum objeto pessoal do Senhor que foi subtraído? Foi uma corrente de ouro, óculos e tinha mais coisas da minha mãe dentro do carro (...); Pergunta do Promotor de Justiça: você sabe me quantificar o valor disso tudo mais ou menos aproximado? Acredito que a corrente devia dar uns dez mil, o óculos na época valia uns quinhentos reais (...); Pergunta do Promotor de Justiça: então por volta de onze mil mais ou menos? Isso (...); eles falaram que era do Comando Vermelho (...);Pergunta do Promotor de Justiça: você teve dúvida quando você viu as fotos na delegacia? Não (...); Pergunta do Promotor de Justiça: teve plena certeza? Sim (...); Pergunta do Promotor de Justiça: posteriormente você também fez um reconhecimento pessoal pelo vidro lá, você teve dúvida quando você reconheceu? Não, porque eu lembrava das feições, eu não vi a cara certa, eu lembrava das feições (...); Pergunta do Promotor de Justiça: o Senhor reconheceu essa vestimenta também? É, eu lembro (...) (Id. 26060519)”

Cumpre observar, que os depoimentos prestados pelos Policiais Civis em juízo, demonstram com clareza a participação do apelante na ação delitiva, vejamos:

O Policial Civil Paulo Suady Ferreira Vieira, em juízo informou:

“
(...) Pergunta da Juíza: o Senhor conhece essas pessoas aqui mencionadas? Sim (...); Pergunta da Juíza: só do fato? Não, eu já conheço anteriormente (...);
essa turma já era investigada já na época da Furto Vitae já
(...); a gente começou procurando câmeras de vigilância próximo à região e a gente tem uma boa rede de informantes, de colaboradores que já indicavam a participação né do MAX com a turma dele no roubo e pra fechar isso ai a gente foi olhando as câmeras e mostrou para as vítimas as fotos né, que de pronto foi reconhecido o MAX e o RENATO né pelas vítimas (...); ela apontou com certeza ele (...); Pergunta do Promotor de Justiça: e o MARCOS foi firme? Foi firme (...); ele foi bem tranquilo na identificação (...); ai a gente passou a monitorar essa turma mais de perto né, foi quando teve a informação de que o veículo já tinha ido para a Bolívia e a droga ia chegar, no dia que a droga chegou a gente recebeu informação “ó, vai chegar e eles vão dividir”, próximo a casa do MAX tem um terreno baldio no fundo do Posto Verdão, um terreno enorme, o mato estava alto, tem um pé de manga, a gente já tinha passado ali outras vezes, sabia que eles reuniam ali e seria a reunião ali pra repartir a droga né, a gente formou equipe, chegou, mas devido ser a noite, escuro, fugiu, o MAX correu pra um lado, outro correu pra outro, a gente conseguiu pegar só o MAX naquele momento, mas a gente sabia quem teria fugido
(...); no mesmo dia pegou o FERRUGEM (BRUNO)
(...);
achamos pequena porção de droga e já tinha a informação que ele teria efetivamente participado do roubo levando o veículo pra Bolívia
(...); no outro dia a gente achou o RENATO IGOR, BOCÃO (...); mostrou onde estava a droga, inclusive na esquina, perto da casa do MAX (...); o RENATO foi com a gente no local, ele apontou certinho onde estava a sacola com o entorpecente e acabou contando da participação também de quem teria trazido a droga (...); quem tava no local que fugiu seria o TIRIRICA e o RAFAEL, o RAFAEL no mesmo dia a gente andando deu uma sorte encontrou ele perto da Morada da Serra, perto do Bar do Bucha, o TIRIRICA eu vi ele num dia (...); ai no outro dia a noite conseguiu prender ele (...); o TIAGO foi reconhecido também por foto
(...); o BRUNO seria a pessoa que levou o veículo pra Bolívia né
(...); Pergunta do Promotor de Justiça: em relação ao tráfico, deu pra identificar se todos também participaram, qual foi a conduta de cada um? Sim, tinha um pessoal que participou do roubo né, são os quatro e mais o RAFAEL que iria receber a parte dele por estar indo lá buscar a droga (...); Pergunta do Promotor de Justiça: qual foi as circunstâncias da prisão do BRUNO?
(...) o BRUNO foi no mesmo dia do MAX, no dia que deu o bote, que correu todo mundo, a gente sabia que todos estavam ali naquele momento e o o BRUNO mora próximo ao local e ali a gente obteve informação através de terceiros que o BRUNO estava envolvido, tinha corrido e tava na casa dele né, ai a gente foi atrás do BRUNO
(...); Pergunta do Promotor de Justiça:
e nesse local foi apreendido entorpecente? Foi apreendido entorpecente (...); a balança foi apreendida na sacola junto com a droga
(...); Pergunta do Promotor de Justiça: então vocês sabiam que todos faziam parte dessa associação? Sim, sim (...); o depoimento do RAFAEL né fica bem claro isso ai, que a gente sabia era verdade, até baseado pelas imagens, pelo reconhecimento e tudo, a situação do local né não restou dúvida que a gente tava prendendo os culpados e não inocentes (...); Pergunta do Promotor de Justiça: o Senhor policial disse aqui no relatório a folhas 32 que o modo de agir dessa associação criminosa era trazer entorpecente para “alimentar” bocas de fumo dessa cidade e outros Municípios, como que o Senhor chegou nessa conclusão? A família do MAX, inclusive posteriormente foi presa a mãe, irmão, tudo envolvido com atividade criminosa,
então eles mantinham um tráfico doméstico e a quantidade que seria repartido pra cada um, cerca de duzentos e cinquenta gramas é característico do que é feito no tráfico doméstico, então a gente tinha já informações que essa droga cada um
, o TIAGO já foi preso por tráfico doméstico, o RENATO salvo me engano também já foi preso por tráfico,
então a gente tinha certeza que essa droga seria pra alimentar aqui a princípio a cidade
(...); o TIAGO ele deixa explícito na rede social dele do facebook né, tem lá uma página ele colocou outro nome, mas está lá, tem PCC em letras garrafais lá (...); o MAX durante a operação que teve a furto vitae ele fala que é do PCC e quando eles falaram do Comando Vermelho, “ah que o pai Isaac”, que o Isaac é um dos supostos líderes aqui no Comando Vermelho, a gente supôs que seria o pessoal do PCC, porque jamais que o pessoal do Comando Vermelho vai fazer um roubo e ficar falando o nome deles né (...); tinha até uma foto do MAX junto com o TIRIRICA, que alegava que não conhecia o TIRIRICA, o MAX no depoimento, mas ai tinha uma foto numa rede social que tinha dele e do TIRIRICA cada um com um revólver (...); conforme a vítima mesmo disse foram três armas usadas no roubo (...); o MAX exercia uma certa liderança no PCC aqui em Pontes e Lacerda, a gente já tinha esse conhecimento (...)” - Grifei (Depoimento de Paulo Suady Ferreira Vieira). (Id. 26060519)”

Em seu depoimento em juízo, o Policial Civil Domingos Sávio Silveira Dourado, alegou:

“(...)
Eu fiz a investigação, nesse caso a investigação cartorária, juntar os procedimentos deles e as pessoas; Pergunta do Promotor de Justiça: Policial o senhor tinha conhecimento que esse caso estaria dentro da operação chamada FURTO VITAE? Sim; Pergunta do
Promotor de Justiça: O senhor sabe me dizer que eram as pessoas investigadas nesse caso? Doutor tinha várias pessoas eu não sei dizer todas, mas essas pessoas eram as pessoas que estavam sendo investigadas; Pergunta do Promotor de Justiça: Todos? Esses que foram presos sim;
Pergunta do Promotor de Justiça: O senhor sabe dizer se no meio dessas pessoas investigadas na FURTO VITAE haviam alguns que estavam sob interceptação telefônica, desses acusados? Doutor isso eu não tive conhecimento;
Pergunta do Promotor de Justiça: O que era o objeto dessa investigação policial? O senhor sabe me dizer? Eram roubos, também tráfico que o que era feito aqui, levavam o carro e trocavam por droga; Pergunta do Promotor de Justiça: Era comum a utilização de armas? Sim, roubos com ameaças intimidação da vítima; Pergunta do Promotor de Justiça: Nesse procedimento na verdade são dois procedimentos que foram unidos aqui, o senhor fez a oitiva das testemunhas? Sim; Pergunta do Promotor de Justiça: O senhor participou do reconhecimento? Sim, fiz o reconhecimento, participei;
Pergunta do Promotor de Justiça: O Marcos fez alguns reconhecimentos aqui, quando, ele fez antes reconhecimentos fotográficos, só que também fez o reconhecimento pessoal, o senhor se recorda quando foi mostrado pra ele essas fotografias se ele titubeou ou ele teve certeza? Ele afirmou, ele fez o reconhecimento afirmando que foram as pessoas, foram três que ele reconheceu, o Maxsuel, Renato Higor e Tiago; Pergunta do Promotor de Justiça: E ele não titubeou? Não; Pergunta do Promotor de Justiça: De alguma forma a polícia induziu ou olha e ai você reconhece ou algo pelo menos assim, ou seja induziu de alguma forma, como é que foi esse procedimento? Nenhuma Doutor, o reconhecimento é feito a partir do momento em que a vítima afirma totalmente que é aquela pessoa, caso tenha dúvida não é feito o reconhecimento; Pergunta do Promotor de Justiça: Em relação a esse reconhecimento fotográfico, foi mostrado outras fotografias também nesse procedimento? Nós temos o arquivo fotográfico, onde os investigadores fizeram a investigação, mostra as fotos que nós temos lá, no arquivo lá e vai colocando e a pessoa nesse caso o Marcos e a Lorena afirmou que reconheceram essas três pessoas como as que praticaram o roubo; Pergunta do Promotor de Justiça: Domingos também ele reconheceu a fls.30 nos autos uma fotografia, uma foto que o Max publicou nas redes sociais com a mesma vestimenta que ele estaria no mesmo dia, no dia do crime né, o Marcos a vítima foi firme também o senhor se recorda da situação da vestimenta? Desse caso não me recordo; Pergunta do Promotor de Justiça: A Lorena não teve certeza em apontar os reconhecidos? Não, a Lorena reconheceu também os três, faz um tempo ai, ela chegou a reconhecer alguém; Pergunta do Promotor de Justiça: Policial em relação o reconhecimento pessoal qual que é a prática desse procedimento? Colocam várias pessoas lá e até pessoas que varias características né, tem uma sala específica onde colocam cinco pessoas pra que seja feito o reconhecimento; Pergunta do Promotor de Justiça: O Marcos foi firme nas pessoas que ele reconheceu? Sim, tanto foi firme que foi nossa até, fizemos o procedimento a assinatura do nosso procedimento somente com a afirmação com certeza na dúvida a gente não faz; Pergunta do Promotor de Justiça: O senhor também conduziu a oitiva dos acusados? Foi;
Pergunta do Promotor de Justiça: Algum deles confessou?
A pessoa de Rafael ele relatou todo o fato, informou que determinado dia pela manhã recebeu uma ligação do Maxsuel falando pra ele que tinha um serviço pra ele, ai no relato dele ele falo que não ia conversar por telefone e decidiu ir pessoalmente, nesse dia logo cedo foi pessoalmente na casa do Max onde ele encontrou também lá a pessoa de Bruno e o Max passou a proposta falou que era pra eles irem até a cidade de Tunam na Bolívia buscar o restante da droga referente a um roubo de uma camionete que tinha sido roubada em Pontes e Lacerda e trocada por droga lá na Bolívia e acabada essa negociação aceitaram a proposta do Max que era pra passar pra cada um deles 250 gramas de óleo no caso ele se referiu a pasta base, eles aceitaram e teria até uma moto que estaria com o Bruno no relato do Rafael que estaria com o Bruno que tinha sido proveniente do dia que eles levaram a camionete,
ele até me relatou ele fala que o Bruno e os outros ele não afirmou os outros que foi levada a camionete e voltaram com a moto e tinha uma pessoa conhecida por Cuice lá em Tunam que iria repassar a diferença em torno de dois quilos e meio de drogas referente a outra parte da droga e ai ele procedeu, aceitou, forma pela, foi de manhã lá com o Max e foi no outro dia pela madrugada foram de moto passaram pelo lixão, até ele relatou os locais onde passou o lixão, a estrada da mineradora, escolinha, Vila Matão e até chegar em Tunam, como ele já sabia onde mora a pessoa de Curce, ele foi na casa desse Curce pegou a droga, almoçou lá né, pegou a droga e voltaram, até quando eles foram o Rafael relata que quando eles foram na ida foram até abordados pelo GEFRON foi checada a documentação como estava tudo ok eles seguiram viagem, foram liberados ai voltou ele relata que saiu depois do almoço, voltou já era escurecendo, já estava escuro aqui, foram pra casa do Max encontrou lá quando ele chegou com a droga a pessoa de Renato Igor e Tiago vulgo “Tiririca” já estariam lá e decidiu como ele estava sujo ir na casa dele tomar um banho pra depois voltar, pra depois entregar a parte dele conforme o combinado e assim ele fez, voltando mais tarde um pouco ele já estava voltando pra casa do Max conforme o combinado pra pegar a parte ele percebeu a movimentação de polícia que estava até, ele relata que estava debaixo de um pé de manga lá, ai ele falou alguma
coisa tá errado e ele já voltou, deu meia volta, posteriormente ele voltou lá mais tarde, já estava só a pessoa de Renato o qual falou que os policiais forma lá e já tinham pego o Maxsuel e levaram o Maxsuel, ele relata que, ele negou ter participado do roubo da camionete, ele falou “ó eu não participei do roubo da camionete eu apenas fui buscar o entorpecente” esse é o relato dele; Pergunta do Promotor de Justiça: Consta também as fls. 77 do inquérito, policial que esses agentes tinham ligações com facções criminosas como o PCC o Comando Vermelho, o senhor tem conhecimento disso na investigação policial? Olha até já estive conversando uma vez com o pai do Maxsuel já ouvi em outras ocasiões, não foi uma coisa documentada, mas conversei com ele, ele relatou que o Max participava mesmo; Pergunta do Promotor de Justiça: O senhor falou com o pai do Maxsuel? É o Edson Rodrigues; Pergunta do Promotor de Justiça: O senhor sabe dizer em que circunstâncias se deu a apreensão desse entorpecente policial? Não, eu não participei; Pergunta do Promotor de Justiça: Essa confissão do Rafael foi espontânea, ele foi advertido de seus direitos constitucionais, estava tranquilo? Sim, eu ouvi ele como ouço os outros não teve nenhuma outra situação, ele relatou os fatos como tinha ocorrido normal não teve nenhuma pressão de maneira alguma (...)” - Grifei (Depoimento de Domingos Sávio Silveira Dourado). (Id. 26060519)”

À proposito, nesse sentido, trago julgado do Superior tribunal de Justiça:

"(...) são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório [...]." (AgRg no AREsp nº 366258/MG – Relatora Minº. Laurita Vaz – 27.3.2014).

Vejamos o entendimento deste E. Tribunal:

“(...)
Conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as palavras dos policiais são meio de prova idôneos a fundamentar a condenação, e, por se tratarem de funcionários públicos, suas declarações gozam de presunção de veracidade,
de modo que não se mostra suficiente a simples alegação de desconhecimento do transporte de entorpecente pelo apelante, totalmente isolada nos autos, para desprestigiar o seu valor probatório.

À luz da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 só não deve incidir em seu grau máximo caso o magistrado sentenciante exponha devidamente as razões de fato e de direito do seu convencimento, sob pena de malferir o preceito contido no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República.

No que tange à aplicação do regime de cumprimento de pena, tem-se que o posicionamento atual expressado pelo Supremo Tribunal Federal admite a imposição de regime diverso do fechado ao crime de tráfico privilegiado, bem como a substituição de sua pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Recurso parcialmente provido.

(Ap 16293/2015, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/07/2015, Publicado no DJE 03/08/2015)” .

Ressalto também que na exposição de motivos da Lei Instrumental Penal, a prova indiciária, também chamada circunstancial, tem o mesmo valor das provas diretas, em que se afirma não haver hierarquia de provas por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação a qualquer outra. Assim, indícios múltiplos, coerentes, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado.

Oportuno, é o lembrete do Professor e Procurador de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Walter Coelho, sobre o valor da prova indiciária em matéria criminal:

“Importante também é aqui relembrar e enfatizar que a prova indiciária, conquanto seja uma prova indireta, não comporta, de antemão, teorizações tendentes a rebaixá-la em sua importância ou valor de convencimento. Improcede, pois, concebê-la como uma prova imperfeita ou semiplena, insuficiente para gerar aquela convicção necessária a uma decisão condenatória, dando-lhe, inclusive, a conotação de prova subsidiária, mero início ou ponto de partida para maiores esclarecimentos das chamadas provas diretas.

Como qualquer outra espécie probatória, os indícios, na sua realidade prática, é que poderão ter maior ou menor credibilidade ou valor elucidativo. No caso concreto, pois, é que eles poderão ser perfeitos ou imperfeitos; manifestos ou contingentes; próximos ou remotos; leves, ponderáveis ou veementes; enfim, suficientes ou insuficientes – classificações essas de importância relativa – sem esquecer que o decisivo, nesta matéria, é a final apreciação crítica da prova (tanto direta, como indireta) em seu conjunto.

Aliás, em matéria probatória, tenha-se sempre presente o moderno sistema do ‘livre convencimento’, que não aceita a prévia catalogação avaliativa e hierárquica das provas, de elaboração legislativa (sistemas das ‘provas legais’ e seu corolário da ‘certeza legal’). A possível e eventual predominância de uma categoria probatória sobre outra há de fazer-se sempre de forma particularizada, no âmbito específico do caso ‘sub judice’: hierarquia ditada pela atenta análise dos meios de percepção (direta ou indireta) dos fatos, mas nunca por aleatórios e abstratas elocubrações legislativas.

A este respeito, expressivas foram as palavras do então Ministro da Justiça Francisco Campos, na Exposição de Motivos do Código de Processo Penal, quando diz: ‘Todas as provas são relativas, nenhuma delas terá, ‘ex vi legis’, valor decisivo, ou necessariamente maior prestígio que outra. Se é certo que o juiz fica adstrito às provas constantes dos autos, não é menos certo que não fica subordinado a nenhum critério apriorístico no apurar, através delas, a verdade material.’ E mais adiante adverte, com propriedade, ‘que livre convencimento não quer dizer puro capricho de opinião ou mero arbítrio na apreciação das provas. O juiz livre de preconceitos legais na aferição das provas, mas não pode abstrair-se ou alhear-se ao seu conteúdo. Não estará ele dispensado de motivar a sua sentença. E precisamente nisto reside a suficiente garantia do direito das partes e do interesse social.” (“Prova Indiciária em Matéria Criminal”, Sérgio Fabris Editor, p. 146/147, 1.996).”

Dessa forma, é imperioso reconhecer, que o juízo sentenciante concatenou de forma perfeita todos os elementos probatórios colhidos, não deixando dúvidas acerca da autoria delitiva atribuída ao recorrente referente aos delitos praticados, motivo pelo qual se revela totalmente impertinente a alegação defensiva acerca da fragilidade probatória, não havendo que se falar em absolvição.

DA DOSIMETRIA

Em que pese a Defesa não tenha insurgido sobre as penas aplicadas ao apelante, entendo oportuno a reanálise de ofício da dosimetria, visto que os apelantes detêm condições processuais idênticas.

Mister a transcrição da sentença singular, referente a dosimetria aplicada à pena:

“(...)Considerando as diretrizes dos artigos 59, do Código Penal e 42, da Lei 11.343/06, verifico que o Réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar; não é possuidor de maus antecedentes, já que, a teor da súmula 444 do STJ, inquéritos policiais e ações penais em andamento não podem ser considerados para agravar a pena-base; poucos elementos foram coletados para se aferir a conduta social e personalidade do acusado; os motivos dos delitos são identificados como o desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelos próprios tipos, sendo que as circunstâncias lhe são desfavoráveis em relação ao roubo, eis que praticado no período noturno, em momento de menor vigilância e possibilidade de defesa pelas vítimas, também em relação ao tráfico de drogas, considerando a natureza e quantidade das substâncias (um total de 2256, 98 g (dois mil duzentos e cinquenta e seis gramas e noventa e oito centigramas) de cocaína e 2,45 g (dois gramas e quarenta e cinco centigramas) de maconha); as consequências são inerentes aos tipos ou desconhecidas no que diz respeito à traficância, tendo em vista que não se chegou à confirmação exata do tempo em que comercializava drogas, sendo incabível a valoração do comportamento das vítimas. Por fim, não existem dados para se aferir a situação econômica do Réu.

Considerando as circunstâncias judiciais analisadas individualmente, fixo as PENAS-BASE:

- para o crime de roubo, 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, cada um no valor mínimo legal;

- para o crime de tráfico, 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, cada um no valor mínimo legal;

- para o crime de associação criminosa, 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, reconheço a presença da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘’d’’, do CP (confissão espontânea), em relação ao crime de tráfico, motivo pelo qual atenuo a pena respectiva. Não incidem outras circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem sopesadas. Desse modo, fixo pena PROVISÓRIA:

- para o crime de roubo, 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, cada um no valor mínimo legal;

- para o crime de tráfico, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, cada um no valor mínimo legal;

- para o crime de associação criminosa, 01 (um) ano de reclusão.

Por fim, na terceira fase, ausentes causas de diminuição de pena. A outro giro, comprovadas quatro causas majorantes previstas no art. 157 do CP, AUMENTO a pena aplicada ao roubo, nos termos da fundamentação, em 9/20, ainda incide a majorante prevista na parte geral do Código Penal, art. 70, razão pela qual MAJORO em 1/6 a reprimenda aplicada para o crime de roubo; no que refere ao crime de associação criminosa, por estar comprovado tratar-se de associação armada, incide a causa de aumento do parágrafo único do art. 288 do CP, desta feita, MAJORO a pena em 1/3, passando as reprimendas ao patamar de:

- para o crime de roubo, 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 86 (oitenta e seis) dias-multa, cada um no valor mínimo legal;

- para o crime de tráfico, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, cada um no valor mínimo legal;

- para o crime de associação criminosa, 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

Aplicando o CONCURSO MATERIAL aos crimes imputados ao denunciado BRUNO SOUZA SILVA, fica condenado DEFINITIVAMENTE a pena de 14 (quatorze) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 586 (quinhentos e oitenta e seis) dias-multa, cada um no valor mínimo legal.

Em observância à regra ínsita no artigo 387, §2º do CPP, denoto que o tempo de prisão cautelar não influirá na fixação do regime inicial de cumprimento de pena, que, nos termos do art. 33, §2º, alínea “a”, e § 3º, do CP, será o FECHADO.

Incabível a substituição da pena privativa da liberdade aplicada por outra espécie de pena – CP, art. 59, IV e art. 44 -, em razão do quantum aplicado, natureza dos delitos e tendo em vista tratar-se de condenado com outros processos criminais em andamento. Pelas mesmas razões, incabível a suspensão condicional da pena – CP, art. 77. (...)”

Denota-se da leitura da acima, que o juiz singular ao sopesar a dosimetria da pena dos delitos imputados ao apelante o fez de forma errônea, visto que não o fez separadamente.

Desta forma, passo a reanálise de ofício da dosimetria das penas aplicadas.

Pois bem.

DO ROUBO

Inicialmente cumpre informar que a pena-base é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa.

A
culpabilidade
não excede a normalidade do tipo. Quanto aos
antecedentes criminais
, a teor da Súmula 444 do STJ, inquéritos policiais e ações penais em andamento não podem ser considerados para agravar a pena-base, pois tecnicamente é primário. Quanto a
personalidade
e a
conduta social
do réu, não foram coletados elementos para análise. Os
motivos
estão associados ao ganho fácil de dinheiro, normais do tipo. As
circunstâncias
do crime são comuns a espécie. As
consequências do crime
são as próprias do tipo em questão. A
vítima
em nada contribuiu à conduta maléfica do agente. Por fim não existem dados para aferir a situação econômica do réu.

Considerando as circunstâncias judiciais analisadas individualmente, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa

Na segunda fase da dosimetria, inexistem agravantes ou atenuantes, razão pela qual mantenho a pena anteriormente fixada.

Na terceira fase da dosimetria, inexistem causas de diminuição de pena, todavia, foram reconhecidas pela autoridade sentenciante três causas de aumento, cuja fração utilizada seria de 1/3 (um terço) para cada majorante e uma causa majorante, cuja fração utilizada seria de 2/3 (dois terços), incidindo ainda a majoração prevista na parte geral do art. 70, do Código Penal, porém por se tratar de recurso da defesa, não podendo nessa fase recursal ser agravada a situação do apelante, mantenho a fração de 1/6 aplicada na sentença.

Concernente ao aumento da pena previsto no art. 157, §2º, inciso V, do Código Penal, cumpre ressaltar que o juiz sentenciante reconheceu o aumento, todavia, deixou de aplica-lo, não havendo que se falar em afastamento da causa de aumento, tampouco em
bis in idem.

Portanto,
torno a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

DO TRÁFICO

Inicialmente cumpre informar que pena-base é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

A
culpabilidade
não excede a normalidade do tipo. Quanto aos
antecedentes criminais
, a teor da Súmula 444 do STJ, inquéritos policiais e ações penais em andamento não podem ser considerados para agravar a pena-base, pois tecnicamente é primário. Quanto a
personalidade
e a
conduta social
do réu, não foram coletados elementos para análise. Os
motivos
estão associados ao ganho fácil de dinheiro, normais do tipo. As
circunstâncias
do crime são comuns a espécie. As
consequências do crime
são as próprias do tipo em questão. A
vítima
em nada contribuiu à conduta maléfica do agente. Quanto a
natureza e quantidade
de entorpecentes previstas no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, essas lhe são desfavoráveis, visto que foram apreendidos um total de 2256,98g (dois mil duzentos e cinquenta e seis gramas e noventa e oito centigramas) de cocaína e 2,45g (dois gramas e quarenta e cinco centigramas). Por fim não existem dados para aferir a situação econômica do réu.

Desta forma, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, não há agravantes, todavia, reconheço a atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, sendo a
pena-base readequada para 05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa.

Destarte, verifica-se que o juiz sentenciante na segunda fase da dosimetria, atenuou a pena em 01 (um) ano por reconhecer a confissão espontânea, no entanto, deixou de aplicar o
quantum
integral em obediência a Súmula 231 do STJ, que estabelece:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. ”

Na terceira fase da dosimetria, inexistem causas de diminuição e aumento.

Portanto,
torno a pena definitiva em
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

Inicialmente cumpre informar que pena-base é de 01 (um) a 03 (três) anos de reclusão.

A
culpabilidade
não excede a normalidade do tipo. Quanto aos
antecedentes criminais
, a teor da Súmula 444 do STJ, inquéritos policiais e ações penais em andamento não podem ser considerados para agravar a pena-base, pois tecnicamente é primário. Quanto a
personalidade
e a
conduta social
do réu, não foram coletados elementos para análise. Os
motivos
estão associados ao ganho fácil de dinheiro, normais do tipo. As
circunstâncias
do crime são comuns a espécie. As
consequências do crime
são as próprias do tipo em questão. A
vítima
em nada contribuiu à conduta maléfica do agente. Por fim não existem dados para aferir a situação econômica do réu.

Desta forma, fixo a pena-base em 01 (um) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, inexistem agravantes ou atenuantes, razão pela qual mantenho a pena anteriormente fixada.

Na terceira fase da dosimetria, inexistem causas de diminuição, todavia, foi reconhecida pela autoridade sentenciante a causa de aumento prevista no parágrafo único do art. 288 do Código Penal, razão pela qual majorou a pena em 1/3 (um terço).

Portanto,
torno a pena definitiva em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

DO CONCURSO MATERIAL

O art. 69 do Código Penal estabelece:
“
Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. ”

Desta forma, torno a pena definitiva em 11 (onze) de reclusão e ao pagamento de 512 (quinhentos e doze) dias-multa,
mantendo incólume os demais termos da sentença.

II – DO APELANTE TIAGO DA SILVA SOUZA

DOSIMETRIA DA PENA

Em suas razões, a Defesa requer seja readequada a pena aplicada de modo a afastar a majorante do repouso noturno, por não haver fundamentação concreta e por ofender a Súmula 442 do STJ, bem como, seja afastada a análise da privação de liberdade das vítimas, tendo em vista que é causa de aumento de pena prevista no art.
157, §2°, V, do CP, e tal ato implica em
bis in idem
.

Pleiteia ainda, que seja afastada o reconhecimento do aumento de pena prevista no art. 157, §2°, V, do CP, por não ocorrer a privação de liberdade por tempo superior ao necessário para o cometimento do crime, do mesmo modo que, seja afastada o aumento realizado na terceira fase da dosimetria com base exclusiva no número de majorantes presentes, o que ofende a Súmula 443 do STJ.

Para análise mais acurada dos referidos pedidos, mister a transcrição da sentença singular, referente a dosimetria aplicada à pena:

“(...) Em análise às diretrizes traçadas pelos artigos 59, do Código Penal e 42, da Lei 11.343/06, verifico que o Réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar; a teor da súmula 444 do STJ, inquéritos policiais e ações penais em andamento não podem ser considerados para agravar a pena-base, pois tecnicamente primário; poucos elementos foram coletados para se aferir a conduta social e personalidade do acusado; os motivos dos delitos são identificados como o desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelos próprios tipos, sendo que as circunstâncias lhe são desfavoráveis em relação ao roubo, eis que praticado no período noturno, em momento de menor vigilância e possibilidade de defesa pelas vítimas, também em relação ao tráfico de drogas, considerando a natureza e quantidade das substâncias (um total de 2256, 98 g (dois mil duzentos e cinquenta e seis gramas e noventa e oito centigramas) de cocaína e 2,45 g (dois gramas e quarenta e cinco centigramas) de maconha); as consequências são inerentes aos tipos ou desconhecidas no que diz respeito à traficância, tendo em vista que não se chegou à confirmação exata do tempo em que comercializava drogas, sendo incabível a valoração do comportamento das vítimas. Por fim, não existem dados para se aferir a situação econômica do Réu.

Considerando as circunstâncias judiciais analisadas individualmente, fixo as PENAS-BASE:

- para o crime de roubo, 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, cada um no valor mínimo legal;

- para o crime de tráfico, 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, cada um no valor mínimo legal;

- para o crime de associação criminosa, 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, inexistem atenuantes ou agravantes a serem consideradas, razão pela qual MANTENHO as penas intermediárias no patamar acima fixados.

Por fim, na terceira fase, ausentes causas de diminuição de pena. A outro giro, comprovadas quatro causas majorantes previstas no art. 157 do CP, AUMENTO a pena aplicada ao roubo, nos termos da fundamentação, em 9/20, ainda incide a majorante prevista na parte geral do Código Penal, art. 70, razão pela qual MAJORO em 1/6 a reprimenda aplicada para o crime de roubo; no que refere ao crime de associação criminosa, por estar comprovado tratar-se de associação armada, incide a causa de aumento do parágrafo único do art. 288 do CP, desta feita, MAJORO a pena em 1/3, passando as reprimendas ao patamar de:

- para o crime de roubo, 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 86 (oitenta e seis) dias-multa, cada um no valor mínimo legal;

- para o crime de tráfico, 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, cada um no valor mínimo legal;

- para o crime de associação criminosa, 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

- Aplicando o CONCURSO MATERIAL aos crimes imputados ao denunciado TIAGO DA SILVA SOUZA, fica condenado DEFINITIVAMENTE a pena de 15 (quinze) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 686 (seiscentos e oitenta e seis) dias-multa, cada um no valor mínimo legal.

Em observância à regra ínsita no artigo 387, §2º do CPP, denoto que o tempo de prisão cautelar não influirá na fixação do regime inicial de cumprimento de pena, que, nos termos do art. 33, §2º, alínea “a”, e § 3º, do CP, será o FECHADO.

Incabível a substituição da pena privativa da liberdade aplicada por outra espécie de pena – CP, art. 59, IV e art. 44 -, em razão do quantum aplicado, natureza dos delitos e tendo em vista tratar-se de condenado com outros processos criminais em andamento. Pelas mesmas razões, incabível a suspensão condicional da pena – CP, art. 77. (...)”

Denota-se da leitura da acima, que o juiz singular ao sopesar a dosimetria da pena dos delitos imputados ao apelante o fez de forma errônea, visto que não fez separadamente, fazendo-se necessário também a reanálise da majoração da circunstância do crime referente a aplicação feita sobre o período noturno.

Imperioso a reanálise de ofício da dosimetria dos delitos separadamente.

Pois bem.

DO ROUBO

Inicialmente cumpre informar que a pena-base é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa.

A
culpabilidade
não excede a normalidade do tipo. Quanto aos
antecedentes criminais
, a teor da Súmula 444 do STJ, inquéritos policiais e ações penais em andamento não podem ser considerados para agravar a pena-base, pois tecnicamente é primário. Quanto a
personalidade
e a
conduta social
do réu, não foram coletados elementos para análise. Os
motivos
estão associados ao ganho fácil de dinheiro, normais do tipo. As
circunstâncias
do crime são comuns a espécie. As
consequências do crime
são as próprias do tipo em questão. A
vítima
em nada contribuiu à conduta maléfica do agente. Por fim não existem dados para aferir a situação econômica do réu.

Considerando as circunstâncias judiciais analisadas individualmente, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa

Na segunda fase da dosimetria, inexistem agravantes ou atenuantes, razão pela qual mantenho a pena anteriormente fixada.

Na terceira fase da dosimetria, inexistem causas de diminuição de pena, todavia, foram reconhecidas pela autoridade sentenciante três causas de aumento, cuja fração utilizada seria de 1/3 (um terço) para cada majorante e uma causa de aumento, cuja fração utilizada seria de 2/3 (dois terços), incidindo ainda o aumento previsto na parte geral do art. 70, do Código Penal, porém por se tratar de recurso da defesa, não podendo nessa fase recursal ser agravada a situação do apelante, mantenho a fração de 1/6 aplicada na sentença.

Concernente ao aumento da pena previsto no art. 157, §2º, inciso V, do Código Penal, cumpre ressaltar que o juiz sentenciante reconheceu o aumento, todavia, deixou de aplica-lo, não havendo que se falar em afastamento da causa de aumento, tampouco em
bis in idem.

Portanto,
torno a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

DO TRÁFICO

Inicialmente cumpre informar que pena-base é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

A
culpabilidade
não excede a normalidade do tipo. Quanto aos
antecedentes criminais
, a teor da Súmula 444 do STJ, inquéritos policiais e ações penais em andamento não podem ser considerados para agravar a pena-base, pois tecnicamente é primário. Quanto a
personalidade
e a
conduta social
do réu, não foram coletados elementos para análise. Os
motivos
estão associados ao ganho fácil de dinheiro, normais do tipo. As
circunstâncias
do crime são comuns a espécie. As
consequências do crime
são as próprias do tipo em questão. A
vítima
em nada contribuiu à conduta maléfica do agente. Quanto a
natureza e quantidade
de entorpecentes previstas no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, essas lhe são desfavoráveis, visto que foram apreendidos um total de 2256,98g (dois mil duzentos e cinquenta e seis gramas e noventa e oito centigramas) de cocaína e 2,45g (dois gramas e quarenta e cinco centigramas). Por fim não existem dados para aferir a situação econômica do réu.

Desta forma, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, inexistem agravantes ou atenuantes, razão pela qual mantenho a pena anteriormente fixada.

Na terceira fase da dosimetria, inexistem causas de diminuição e aumento.

Portanto,
torno a pena definitiva em
05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

Inicialmente cumpre informar que pena-base é de 01 (um) a 03 (três) anos de reclusão.

A
culpabilidade
não excede a normalidade do tipo. Quanto aos
antecedentes criminais
, a teor da Súmula 444 do STJ, inquéritos policiais e ações penais em andamento não podem ser considerados para agravar a pena-base, pois tecnicamente é primário. Quanto a
personalidade
e a
conduta social
do réu, não foram coletados elementos para análise. Os
motivos
estão associados ao ganho fácil de dinheiro, normais do tipo. As
circunstâncias
do crime são comuns a espécie. As
consequências do crime
são as próprias do tipo em questão. A
vítima
em nada contribuiu à conduta maléfica do agente. Por fim não existem dados para aferir a situação econômica do réu.

Desta forma, fixo a pena-base em 01 (um) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, inexistem agravantes ou atenuantes, razão pela qual mantenho a pena anteriormente fixada.

Na terceira fase da dosimetria, inexistem causas de diminuição, todavia, foi reconhecida pela autoridade sentenciante a causa de aumento prevista no parágrafo único do art. 288 do Código Penal, razão pela qual majorou a pena em 1/3 (um terço).

Portanto,
torno a pena definitiva em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

DO CONCURSO MATERIAL

O art. 69 do Código Penal estabelece:
“
Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. ”

Desta forma, torno a pena definitiva em 11 (onze) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 522 (quinhentos e vinte e dois) dias-multa,
mantendo incólume os demais termos da sentença.

Assim, ante ao exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Bruno Souza Silva,
ante a insuficiência probatória

e, de ofício readéquo a dosimetria aplicada, bem como
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Tiago da Silva Sousa,
tão somente para afasta a valoração negativa do repouso noturno, readequando de ofício a pena aplicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020